Tribunal: TJDFT
Processo: 0707207-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON/DF. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE MANTIDA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. PREVALÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação ordinária em que a autora pede: a) suspenção de qualquer negativação ou protesto da Autora, bem como suspender qualquer ato executório da referida dívida ativa até o julgamento final desta ação; b) declaração de nulidade do processo administrativo que originou a multa, bem como a nulidade das referida multa imposta contra a Autora, seja em razão da ausência de responsabilidade da Autora, seja pelo atendimento a todas às solicitações do Procon, e c) subsidiariamente, a minoração do valor das multas aplicadas.
1.1. A tutela provisória de urgência foi indeferida. 1.2. Sentença de improcedência. 1.3. Em sede de apelação, pugna pela reforma da sentença. Sustenta a nulidade absoluta do processo administrativo diante da ocorrência da prescrição. Alega que tentou contato com o consumidor, sem êxito, fato que evidencia a violação ao devido processo legal, contraditório e princípio da legalidade. Sustenta a falta de razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada. Por fim, requer seja a multa reduzida, tendo em vista a ausência de ilícito ou violação ao CDC.
2. De acordo com o artigo 56 do CDC, o Procon-DF tem competência para apurar infração cometida no mercado de consumo e aplicar a penalidade administrativa que se revelar apropriada. 2.1. É certo que a aplicação das sanções previstas nesse dispositivo legal deve ocorrer no contexto de um procedimento administrativo pautado pelo respeito ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de nulidade. 2.2. De acordo com o art. 5o, LV, da Constituição Federal, é obrigatória a observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento, uma vez que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".
3. No caso dos autos, o conjunto probatório revela que a aplicação da sanção administrativa impugnada pela apelante ocorreu no processo administrativo que respeitou as diretivas constitucionais e que, por conseguinte, não possui qualquer vício passível de invalidade. 3.1. Os documentos demonstram que o processo administrativo teve início por meio de notificação com a descrição das infrações praticadas, bem como que a apelante apresentou defesa. Foi apresentado parecer da Diretoria Jurídica do Procon-DF pela procedência da reclamação, com a posterior aplicação da pena por meio de decisão fundamentada. Uma vez notificada, a apelante interpôs Recurso Administrativo para o qual foi negado provimento, com a devida notificação e posterior inscrição do débito na dívida ativa diante da ausência de recolhimento da multa dentro do prazo determinado. 3.2. Essa síntese dos atos do processo administrativo demonstra a estrita obediência ao devido processo legal e a completa ausência de substrato jurídico para a sua invalidação.
4. A alegação de nulidade do processo em virtude da ocorrência de prescrição intercorrente não merece prosperar. 4.1. No âmbito do Distrito Federal, os processos administrativos são regulados pelo Decreto n. 20.910/32, que prevê que o termo inicial de prazo prescricional é apenas a data da constituição do crédito não tributário, quando do término do respectivo processo administrativo. 4.2. Entre a instauração dos procedimentos administrativos e a sua conclusão não se passaram mais de cinco anos. Assim, ausente a demonstração de paralisação ou inércia dos processos administrativos não há que se falar em prescrição.
5. No que se refere à validade do processo administrativo, e, em relação à alegação de que a apelante tentou entrar em contato com o consumidor visando solucionar o problema, não há nos autos provas do alegado. A reclamação do consumidor é válida, uma vez que a apelada tomou ciência do processo e nele pôde exercer seu direito ao contraditório.
6. O requerimento de anulação da multa sob argumento de que a fundamentação das decisões administrativas não se coaduna com a situação hipotética do auto de infração não merece prosperar. 6.1. O processo administrativo instaurado contra a autora foi devidamente analisado de maneira pormenorizada pela Diretoria Jurídica do réu, indicando, de forma inequívoca, os pressupostos de fato e de direito que determinaram as decisões proferidas. 6.2. Foi oferecido exaustivamente o direito ao contraditório e à ampla defesa, os quais foram exercidos pela apelante.
7. Quanto à sanção e seu quantum, foi aplicada multa no valor de R$ 20.800,00, com base na Portaria Procon-DF 3/2011, que dispõe sobre os critérios de fixação dos valores das penas de multa nas infrações ao CDC. 7.1. Nos termos do art. 57 do CDC, devem ser apreciados os seguintes requisitos para aplicação da penalidade: a) gravidade da infração; b) vantagem econômica auferida e c) condição econômica do fornecedor. 7.2. Dessa forma, o Poder Judiciário não pode interferir no mérito dos atos administrativos, mas apenas de forma excepcional, analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada.
8. Nota-se que a fixação da multa em R$ 20.800,00 não obedeceu aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, até porque os supostos prejuízos causados ao consumidor foram de R$ 1.300,00, 8.1. Precedente: “(...) 2. Revela-se exagerada a penalidade aplicada contra o fornecedor quando a multa é maior que o dobro do dano experimentado pelo consumidor, ainda que se trate de empresa de grande porte e seja ela reincidente na prática de ilícitos administrativos contra o consumidor. 3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.” (07018560520188070018, Relator: Silva Lemos, 5a Turma Cível, DJE: 29/3/2019). 8.2. Assim, a multa deve ser reduzida para R$ 2.000,00, valor que atende às finalidades da norma consumerista, não apenas de caráter punitivo, mas também didático, como forma de impor ao penalizado que não venha reiterar a conduta recriminada.
9. Apelo parcialmente provido.